Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE. CASA CONSTRUÍDA NO TERRENO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL. QUITAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, do que não se liberou.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil.
3. De acordo com reiterado entendimento firmados nos Tribunais, revela-se cabível a indenização pelo uso exclusivo do bem por um dos cônjuges, após a partilha, quando houver esforço comum das partes na aquisição.
3.1. A situação, contudo, guarda uma peculiaridade, pois o imóvel em si pertence, de forma exclusiva, ao réu, inexistindo copropriedade. Em verdade, somente metade das benfeitorias (uma casa erigida no terreno) é que são de propriedade da ex-esposa, tal como disposto na sentença do divórcio.
3.2. Se as benfeitorias foram realizadas pelas partes, com esforço comum, integram-se ao próprio imóvel principal, de modo a permitir que seja arbitrado aluguel pelo gozo exclusivo que o réu fez delas. Pensar de modo contrário seria abrir espaço ao desequilíbrio do balanço patrimonial do ex-casal, fato a estremecer o próprio princípio da eticidade, em que repousa o diploma normativo civilista.
4. O termo inicial da obrigação de indenizar pelos aluguéis deve contar a partir da citação, porquanto foi nesse momento em que o ex-cônjuge, que usufrui unicamente as benfeitorias, teve ciência inequívoca da insatisfação daquele que deixou o imóvel. Precedentes. Por sua vez, o termo final dessa obrigação deve ser a data do adimplemento total das benfeitorias devidas, fato a ser aclarado nos autos do cumprimento de sentença específico.
5. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
5.1. No caso, não se vislumbrou a potencialidade de lesão à esfera da personalidade da autora. O mero descontentamento com a sua situação matrimonial, ou mesmo com a controvérsia decorrente da partilha no divórcio, não comporta compensação por dano moral.
6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.